Tribunal: STF
Processo: HC 215229
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 1.664.269/SE, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado ao cumprimento da pena de 3 anos de reclusão, em regime aberto, substituída por restritivas de direitos, pela prática dos crimes de receptação (art. 180, caput, do Código Penal) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/2003). 



    A conduta foi assim descrita na inicial acusatória: 



    Consta dos autos do procedimento investigativo que dá lastro a presente denúncia que, por volta das 23h4Omin do dia 26 de maio de 2018, na Rua A, Loteamento da Jaqueira, Bairro Japãozinho, nesta Capital, o denunciado (fls.09) foi preso em flagrante por portar em via pública 01 (uma) arma de fogo do tipo revólver, calibre .32, marca Taurus, nº de Série não aparente e 06 (seis) munições de igual calibre, conforme auto de exibição apreensão de fls. 16. 



    Segundo se apurou, policiais militares (fls. 07 e 08) patrulhavam pela Rua A, Loteamento da Jaqueira, Bairro Japãozinho, nesta Capital, quando avistaram o denunciado, em atitude suspeita, pois ao avistar a viatura aparentou nervosismo. 



    Realizada a abordagem policial, 01 (uma) arma de fogo do tipo revólver, calibre .32, marca Taurus, nº de Série não aparente e 06 (seis) munições de igual calibre foram encontrados na cintura do acionado. 



    Os policiais efetuaram a prisão e conduziram o denunciado para a delegacia para a lavratura do flagrante. Em seu interrogatório, o Acionado confessou ser de sua propriedade a arma e as munições, sendo que as adquiriu a terceiro não identificado, pela quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), na feira das trocas do Conjunto João Alves, em Nossa Senhora do Socorro/SE, para a sua defesa pessoal. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe negou provimento ao apelo defensivo.



    Buscando a absolvição do paciente, a defesa interpôs Recurso Especial, inadmitido pelo Tribunal estadual, que ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por Agravo, por meio do qual o Ministro Relator não conheceu do especial. Essa decisão foi confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental, nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPTAÇÃO. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 



    Agravo regimental improvido.



    Nesta ação, a Defensoria Pública da União alega, em suma, a insuficiência de provas para a condenação. Ressalta que: (a) a figura prevista no artigo 180, caput, do CP exige a certeza quanto à origem criminosa do bem - em nenhum momento evidenciada nos autos; e (b) o paciente foi surpreendido portando a arma de fogo, bem como teria afirmado, na ocasião, que havia adquirido o bem por mil reais, conjuntura que, sob nenhum prisma, permite concluir pela configuração do delito previsto no art. 180, caput, do CP. Quando muito, admite-se a tipificação do delito em sua modalidade culposa. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, a fim de que seja desclassificada a conduta atribuída ao paciente para aquela prevista do art. 180, §3º, do CP (receptação culposa).Subsidiariamente, pugna para que seja determinado ao e. STJ que analise o mérito do recurso especial que lhe foi direcionado e restou não conhecido com fulcro no enunciado de Súmula nº 7 daquela Corte, na medida em que, conforme demonstrado linhas acima, a análise do pleito defensivo não exige qualquer tipo de revolvimento probatório.



     É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, quanto à alegação de não incidência da Súmula 7 do STJ, incide o entendimento firmado por ambas as Turmas deste Tribunal, no sentido de que o “Superior Tribunal de Justiça é a jurisdição final sobre os pressupostos de admissibilidade do recurso especial, motivo pelo qual não pode o Supremo Tribunal Federal reapreciar tais requisitos e o rejulgar do recurso, salvo, por se tratar de habeas corpus, na hipótese de flagrante ilegalidade” (HC 85.195, Relator Min. AYRES BRITTO, Primeira Turma, DJ 7/10/2005). E ainda: HC 146.286 AgR (Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; HC 94.236 (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 19/9/2013); HC 113.407 (Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/2/2013); HC 112.323 (Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2012). 



    O Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental do ora paciente em acórdão assim fundamentado:



    O Tribunal a quo concluiu no sentido da existência de prova suficiente acerca do dolo do agente diante das circunstâncias fáticas do caso, com destaque ao fato de que o agravante afirmou ter adquirido arma de fogo, desacompanhada de qualquer documentação, circunstância que, sob a perspectiva do órgão julgador, indicou que ele sabia da origem ilícita da arma (fl. 283): [...]. 



    Inviável rediscutir a conclusão da Corte de origem calcada no exame das circunstâncias fáticas do crime, ante a incidência do óbice da Súmula 7/STJ. 



    De se ver, portanto, que a instância ordinária concluiu que o conjunto probatório amealhado na instrução criminal é apto a justificar a sentença condenatória. Nessas circunstâncias, qualquer conclusão desta Corte em sentido contrário demandaria igualmente o revolvimento de fatos e provas. 



    A jurisprudência desta CORTE possui entendimento no sentido de que “é inviável o habeas corpus quando ajuizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (HC 118912 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014). No mesmo sentido: HC 162122 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 29/10/2018; HC 117252 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/9/2013; HC 115609, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 1/4/2013; HC 93368, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 25/8/2011. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Retifique-se a autuação para fazer constar o nome do paciente por extenso. 



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente